Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002994-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0004-10 (EMBARGANTE), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0010-69 (EMBARGANTE), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0018-16 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO ENTRE 05/04/2022 E 31/12/2022. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar n° 190/2022 em operação de venda interestadual para consumidor final antes do prazo de 90 dias previsto no artigo 3o do mesmo dispositivo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão deixou de aplicar a tese firmada no Tema 1266 do STF, especialmente quanto à modulação dos efeitos;
(ii)
definir se a embargante faz jus à inexigibilidade do DIFAL referente ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022;

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1266 pelo STF fixou tese vinculante e modulou efeitos para afastar a exigência do DIFAL em 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

4. A ação foi proposta em 01/2022, enquadrando-se na modulação estabelecida pelo STF, razão pela qual é necessária a integração do acórdão para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL entre 05/04/2022 e 31/12/2022, desde que não recolhido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, para ajustar o acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1266 do STF.

Tese de julgamento
: “A modulação do Tema 1266 do STF impede a exigência do DIFAL cujo fato gerador ocorreu entre 05/04/2022 a 31/12/2022 apenas quanto aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que não recolheram o tributo no referido período”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC 190/2022, art. 3o; CTN, art. 165, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066; STF, RE 1426271 (Tema 1266).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença objurgada, concedendo parcialmente a segurança pleiteada, de modo a declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar n° 190/2022 em operação de venda interestadual para consumidor final antes do prazo de 90 dias previsto no artigo 3o do mesmo dispositivo legal.

A Embargante alega que, o acórdão padece de omissão, pois, embora tenha citado o Recurso Extraordinário RE n° 1426271/CE (Tema 1266 de Repercussão Geral), deixou de observar que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento deste tema no dia 21/10/2025, fixando tese que beneficia diretamente a situação da Embargante.

Sustenta que, o STF, ao julgar o referido RE, estabeleceu modulação de efeitos no sentido de que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Argumenta que, ajuizou o presente mandamus no início de 2022, muito antes da data limite estabelecida pelo STF (29/11/2023), e não recolheu o ICMS-DIFAL apurado no exercício de 2022, enquadrando-se perfeitamente na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, adequando o acórdão à decisão do STF no RE n° 1426271/CE (Tema 1266), para impedir que o Estado de Mato Grosso exija da Embargante o ICMS-DIFAL apurado no exercício de 2022.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência dos requisitos do artigo 1022 do CPC, sustentando que a Embargante busca apenas a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao não considerar o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de repercussão geral com modulação de efeitos que beneficiaria a situação da embargante.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão à embargante. Vejamos.

Conforme foi consignado no acordão embargado,
o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Igualmente,
a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade da LC 190/22 e a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, sendo fixada a seguinte tese:

“Tema 1266
.

I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos): Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Conforme se observa, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1266, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

No caso dos autos, a ação mandamental foi impetrada em 31/01/2022, sendo deferida a liminar no sentido de suspender a exigibilidade do ICMS-Difal, prevista na LC 190/2022, durante o exercício de 2022, enquadrando-se na hipótese prevista na modulação de efeitos estabelecida pelo STF.

Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser reconhecido que, não se admite a exigência do DIFAL em relação à embargante, também em relação aos fatos geradores ocorridos após o período da anterioridade nonagesimal (05/04/2022) até 31/12/2022, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo.

Importante ressaltar que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no item III da tese fixada no Tema 1266 beneficia apenas os contribuintes que, além de terem ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), também "tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Portanto, em relação aos valores eventualmente já recolhidos pela embargante a título de DIFAL-ICMS, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 05/04/2022 e 31/12/2022, não há que se falar em possível direito à compensação ou restituição, pois a modulação acoberta apenas os tributos que não foram pagos.

Desse modo, o acórdão embargado merece integração para fazer constar expressamente a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral, reconhecendo-se a inexigibilidade do DIFAL, também, em relação à embargante para os fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 e 31/12/2022, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo.

Por fim, considero prequestionadas todas as matérias suscitadas pela embargante, em especial o disposto no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal, bem como o art. 3o da LC 190/2022 e o art. 165, I, do CTN, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e adequar o acórdão embargado à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n° 1426271/CE (Tema 1266), de modo que o dispositivo passará a ter o seguinte teor:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, no sentido de conceder a segurança para:

(i)
declarar que o ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional n° 190/2022 deve observar a
vacatio legis
e a anterioridade nonagesimal previstos no artigo 3o dessa legislação;

(ii)
declarar a ilegalidade e obstar a cobrança do DIFAL-ICMS previsto na Lei Complementar n.o 190/2022, em operação de venda interestadual para consumidor final, antes do
prazo de 90 dias
previsto no artigo 3o do mesmo dispositivo legal.

(iii)
declarar o direito da impetrante/embargante, também, de não recolher o DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025